Tribunal: TJBA
Processo: 8016452-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016452-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO ALMEIDA RODRIGUES

Advogado(s)
:
FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o fundamento de que o valor da causa, fixado em R$ 45.370,68 (quarenta e cinco mil, trezentos e setenta reais e sessenta e oito centavos), se enquadra no limite de sessenta salários mínimos, estabelecido pela Lei nº 12.153/2009. A Agravante sustenta a incompetência do Juizado para processar a Execução, por se tratar de título judicial oriundo de lide coletiva, que tramitou pelo rito ordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar execução individual de título judicial, oriundo de ação coletiva, que tramitou sob o rito ordinário, mesmo quando o valor da causa for inferior ao limite previsto no art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme
o
art. 2º da Lei nº 12.153/2009, está limitada às causas cíveis até o valor de sessenta salários mínimos, mas não abrange demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos, nem execução de sentenças que não tenham sido proferidas no âmbito dos próprios Juizados.

4. O art. 3º, § 1º, I, da Lei nº 9.099/95, aplicado subsidiariamente, reforça que a execução, no âmbito dos Juizados, é restrita às suas próprias sentenças e a títulos extrajudiciais.

5. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema nº 1.029 (REsp 1.804.186/SC), fixou tese no sentido de que não é possível propor, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, execução de título executivo
constituí
do em ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário, nem impor o rito sumaríssimo da Lei nº 12.153/2009 ao Juízo comum da Execução.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido.

———————————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, arts. 1º e 2º; Lei nº 9.099/95, art. 3º, § 1º, I; CPC/2015, arts. 534, 535, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.804.186/SC (Tema 1.029), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.08.2020, DJe 11.09.2020; TJBA, Conflitos de Competência Cíveis ns. 8017409-95.2024.8.05.0000, 8026918-89.2020.8.05.0000 e 8013864-90.2019.8.05.0000.

———————————————————————————————————————————

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n
º
8016452-60.2025.8.05.0000
, da Comarca da Capital, na qual figuram como Agravante
MARIA DO SOCORRO ALMEIDA RODRIGUES
,

sendo Agravado o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
.